Tribunal: TJES
Processo: 0021211-64.2021.8.08.0000
Classe: Mandado de Injunção
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Data Base
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0021211-64.2021.8.08.0000

MANDADO DE INJUNÇÃO (118)

IMPETRANTE: ANADIR ASTORI BRITO e outros (8)

IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO. REAJUSTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de Acórdão que concedeu a Ordem Injuncional para estender aos Recorridos — dependentes de segurado falecido que atuava em cartório não oficializado — os efeitos de Acórdão proferido em processo paradigma (Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000), reconhecendo a mora legislativa quanto ao reajuste de benefícios previdenciários no período de 2002 a 2014. O Recorrente sustenta a existência de omissão quanto à prescrição do fundo de direito, desrespeito a precedentes vinculantes do STF (RE 843.112 e RE 565.089) e ilegitimidade passiva da Autoridade Impetrada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (I) definir se o Acórdão recorrido incorreu em omissão ao não declarar a prescrição do fundo de direito e ao supostamente ignorar precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal; (II) estabelecer se subsiste a ilegitimidade passiva do Presidente do Tribunal de Justiça para a deflagração do processo legislativo em questão; e (III) determinar se a via dos Aclaratórios é adequada para a reforma de entendimento jurídico adotado pelo colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A via estreita do Mandado de Injunção destina-se exclusivamente ao reconhecimento de mora legislativa que inviabiliza o exercício de direito constitucional, não se prestando, diretamente, à cobrança de valores, o que afasta a arguição de prescrição do fundo de direito nesta sede.
O Acórdão recorrido estendeu aos Impetrantes, o direito já reconhecido em processo paradigma (Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000), o qual fundamenta-se em distinção (
distinguishing
) fática e jurídica em relação aos precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal, considerando que os interessados são filiados a regime próprio de previdência por força da Lei Estadual nº 2.349/1968, o que justifica o tratamento diferenciado, além de, na ocasião, afastar, expressamente, a ilegitimidade passiva da Autoridade Impetrada.
A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, veda o acolhimento do Aclaratórios para fins de atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas quando o Acórdão aprecia as teses relevantes e fundamenta sua conclusão, inexistindo os vícios do artigo 1.022, do Código de Processo Civil

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e desprover os Embargos de Declaração, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0021211-64.2021.8.08.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE INJUNÇÃO

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

RECORRIDOS: ANADIR ASTORI BRITO, MARIA ORLY ASTORI, JOSE ASTORI, ANTONIO DARLI ASTORI, BENTO ASTORI, DEONILO ASTORI, MARIA DALILA ASTORI, MARIA DAS DORES ASTORI, ZELIA ASTORI PUTON

Advogados: AUDIONETE ALVES PINHEIRO DA ROCHA - ES16631-A, OSVALDO HULLE - ES12361-A

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
formalizou a oposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 17733585) em face do
ACÓRDÃO
(id. 17342190) proferido pelo Egrégio
TRIBUNAL PLENO
nos autos do
MANDADO DE INJUNÇÃO
impetrado por
ANADIR ASTORI BRITO
e (outros 7), em razão de ato omissivo atribuído ao
PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
concernente à mora legislativa na edição de projeto de lei que contemple o reajuste de benefício previdenciário percebido na qualidade de dependente de segurado falecido do Regime Próprio de Previdência, que ostentava a qualidade de serventuário de cartório não oficializado.

Em seu dispositivo, o
Acórdão
concedeu
“a Ordem Injuncional para para estender os efeitos da coisa julgada oriunda do Mandado de Injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000, observando-se, ainda, os termos do Despacho proferido em 12/11/2020, pelo Eminente Desembargador Presidente, à época, Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, nos autos do Processo SEI 70003570-12.2019.8.08.0000.
”

Irresignada, a parte Recorrente aduz, em apertada síntese, que a ocorrência de omissão sobre pontos essenciais suscitados pela defesa, alusivos à
(I)
necessidade de reconhecimento da prescrição do próprio fundo de direito quanto à incorporação de reajustes concedidos há mais de cinco anos da impetração, e não apenas das parcelas retroativas;
(II)
análise de precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal (RE 843.112/SP e RE 565.089/SP);
(III)
ilegitimidade passiva
ad causam
do Presidente do Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a competência para deflagrar o processo legislativo de revisão anual é do Chefe do Poder Executivo.

Na hipótese, a despeito das razões recursais ora ventiladas, cumpre registrar que o
Acórdão
exarado por este Órgão Julgador enfrentou a controvérsia e formou sua compreensão, por maioria, pelo acolhimento da pretensão de extensão dos efeitos do julgamento do Mandado de Injunção paradigma, consoante se observa do ementário,
in litteris:

“EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. SERVENTUÁRIOS DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO PELO PODER JUDICIÁRIO. REAJUSTE DE APOSENTADORIA. MORA LEGISLATIVA DO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSTERIOR EDIÇÃO DE NORMA REGULAMENTADORA. INOCORRÊNCIA DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. OMISSÃO PARCIAL DO DIPLOMA LEGAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO MANDADO DE INJUNÇÃO Nº 0015446-25.2015.8.08.0000. ORDEM INJUNCIONAL CONCEDIDA.
I.
O presente Mandado de Injunção contempla pedido exordial, tendo por finalidade precípua, a extensão dos efeitos do
decisum
proferido em idêntico remédio constitucional, anteriormente julgado por este Egrégio Tribunal Pleno, qual seja, o Mandado de Injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000, bem como, a título de pedido subsidiário, postulação visando a edição de norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo.

II.
No tocante ao julgamento do processo paradigma nº 0015446-25.2015.8.08.0000, em que figurou como Impetrante MIGUEL BRUMATTI, o Egrégio Tribunal Pleno reconheceu o estado de mora legislativa a serventuário de Cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos (Lei Estadual n° 2.349/1968), na medida em que desamparado de legislação específica que lhe assegurasse o pertinente direito constitucional de reajustamento do benefício previdenciário.
III.
Na hipótese vertente, não subsistem elementos que ensejem o reconhecimento, por este Egrégio Tribunal de Justiça, da perda de objeto deste Mandado de Injunção a partir da edição da Lei Estadual nº 11.533, de 23/02/2022, sobretudo se considerado que, o próprio pedido subsidiário, nos termos alhures destacados, visa seja suprida mora legislativa relacionada à período pretérito, não abarcado pela aludido Diploma Legal, embora referido direito à percepção dos valores correspondentes ao reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nº. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, tenha sido efetivamente reconhecido a favor da pretensão manifestada no Mandado de Injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000 em que figurou como Parte o Impetrante MIGUEL BRUMATTI.
IV.
Verifica-se,
in casu
, que o Impetrante comprovou se enquadrar na mesma situação jurídica objeto de apreciação no referido Mandado de Injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000, fazendo jus, portanto, ao acolhimento da sua pretensão, nos exatos termos previstos no artigo 9°, § 2°, da Lei n° 13.300/2016.
V. Ordem Injuncional concedida, para estender os efeitos da coisa julgada oriunda do Mandado de Injunção n° 0015446-25.2015.8.08.0000, observando-se, ainda, os termos do Despacho proferido em 12/11/2020, pelo Eminente Desembargador Presidente, à época, Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, nos autos do Processo SEI 70003570-12.2019.8.08.0000.”
(
TJES
- Mandado de Injunção nº 0021211-64.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator(a) Des(a). NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data do Julgamento: 27/11/2025)

Com efeito, não se reputa demasiado ressaltar que os Embargos de Declaração, constituem espécie recursal de
fundamentação vinculada
, cabendo ao Recorrente, nesta sede, arguir e demonstrar os vícios de omissão, contradição e obscuridade no
decisum
combatido, ou mesmo, para correção de eventual erro material.

Nestes moldes, especificamente quanto à alegação alusiva à omissão no tocante a aferição da prescrição do fundo de direito referente ao recebimento de valores pretéritos ao prazo de 05 (cinco) anos do ajuizamento da demanda, a matéria não comporta arguição nesta via estreita do Mandado de Injunção, cujo objetivo encontra-se adstrito, exclusivamente, ao reconhecimento de eventual mora legislativa, não se prestando o
writ
à cobrança direta de valores, daí não se havendo falar em prescrição, nos moldes como asseverado nas razões recursais.

Por seu turno, no tocante à análise de precedentes vinculantes do
Excelso Supremo Tribunal Federal
, em especial, firmados no julgamento dos Recursos Extraordinários nº 843.112/SP e 565.089/SP, denota-se que o Acórdão do processo paradigma (Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000) que assentou as balizas de aplicação para o presente caso, efetivamente, se debruçou sobre o assunto novamente veiculado pelo Recorrente, estabelecendo distinção diante das particularidades do caso, não havendo, portanto, se falar em qualquer afronta alusiva aos mencionados precedentes jurisprudenciais, senão vejamos dos Arestos exarados no processo paradigma,
in litteris:

“EMENTA: ADMINISTRATIVO - AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO - CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - SERVIDOR DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - FILIAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL N° 2.349/68 - REVISÃO DE PROVENTOS - LEIS ANUAIS EDITADAS PELO PODER JUDICIÁRIO - EXTENSÃO A TODAS AS ESPÉCIES DE APOSENTADOS - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - MORA LEGISLATIVA EVIDENCIADA - RECURSO CONHECIDO E, POR MAIORIA, PROVIDO.

I. Consoante entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, o Servidor de Cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, exercendo apenas serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público, razão pela qual estabeleceu ser-lhes inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores Públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), por expressa violação ao artigo 236, da Constituição Federal, bem como à Súmula Vinculante n° 37, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

II. O Excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu, excepcionalmente, que os Serventuários submetidos ao regime próprio de previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n° 20/98 possuem direito adquirido à permanência no aludido Regime Previdenciário Estadual (IPAJM), situação que não se aplica àqueles admitidos após a edição da Lei n° 8.935/94 e que completaram os requisitos para a aposentadoria até a vigência da Emenda Constitucional nº 20/98, os quais são filiados ao Regime Geral de Previdência Social.

III. A hipótese vertente trata de Servidor de Cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos (Lei Estadual n° 2.349/68), desamparado, todavia, de legislação específica que lhe assegure o direito de reajustamento do benefício previdenciário - garantido constitucionalmente -, não lhes sendo aplicável os reajustes previstos na Lei n° 7.235/2002, Lei n° 8.066/2005, Lei n° 8.494/2007, Lei n° 8.863/2008, Lei n° 9.154/2009, Lei n° 9.411/2010, Lei n° 9.633/2011, Lei n° 9.823/2012, Lei n° 10.029/2013 e Lei n° 10.199/2014, leis anuais de reajuste, na medida em que albergaram, exclusivamente, os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário.

IV. Em face da situação sui generis em que enquadrado o Recorrente, resultam presentes, na espécie, as condições de procedibilidade do Mandado de Injunção, porquanto demonstrada, em tese, a omissão e mora legislativa apta a regular o seu direito ao reajustamento de benefício previdenciário.

V. Recurso conhecido e, por maioria, provido
.”

(
TJES
- Agravo Interno no Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator(a) Des(a). NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Data do Julgamento: 14/06/2016)

EMENTA: ADMINISTRATIVO - MANDADO DE INJUNÇÃO – SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO NÃO OFICIALIZADO - FILIAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS – IMPOSIÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 2.349/1968 - REVISÃO DE PROVENTOS – AUSÊNCIA DE LEIS ANUAIS DE INICIATIVA DO PODER JUDICIÁRIO PARA REGULAMENTAÇÃO DOS REAJUSTES DOS PROVENTOS DA CLASSE A QUE PERTENCE O IMPETRANTE (ART. 99, §1º, CF) – MORA LEGISLATIVA - COLMATAÇÃO – PEDIDO PROCEDENTE – ORDEM INJUNCIONAL CONCEDIDA.

1. - Consoante entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o serventuário de Cartório não oficializado não pode ser equiparado a servidor público, exercendo serviços estatais em caráter privado por delegação do Poder Público, razão pela qual estabeleceu ser-lhe inaplicável a extensão das Leis que regulam os reajustes de vencimentos dos servidores públicos do Poder Judiciário (ativos e inativos), sob pena de violação do artigo 236, da Constituição Federal. O excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu, excepcionalmente, que os serventuários submetidos ao regime próprio de previdência em momento anterior à Emenda Constitucional n. 20/1998 possuem direito adquirido à permanência no Regime Previdenciário Estadual (IPAJM), situação que não se aplica àqueles que ingressaram na atividade após a edição da Lei n. 8.935/1994 e que completaram os requisitos para a aposentadoria até a vigência da Emenda Constitucional n. 20/1998, os quais são filiados ao Regime Geral de Previdência Social.

2. - A hipótese vertente trata de serventuário de Cartório não oficializado, filiado a regime próprio de previdência dos servidores públicos (Lei Estadual n. 2.349/1968), desamparado, todavia, de legislação específica que assegure a ele o direito de reajustamento do benefício previdenciário - garantido constitucionalmente -, não lhe sendo aplicável pelo sistema jurídico vigente os reajustes previstos nas Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014, na medida em que albergaram, exclusivamente, os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário.

3. - Em face da situação sui generis em que enquadrado o impetrante, resta configurada a mora legislativa em relação ao direito dele ao reajustamento de benefício previdenciário.

4. - Pedido julgado procedente e, nos termos do artigo 8º, incisos I e II, da Lei n. 13.300, de 23 de janeiro de 2016, concedida a ordem injuncional requerida pelo impetrante, com determinação para que a autoridade impetrada promova, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os atos da competência do egrégio Tribunal de Justiça necessários à edição da norma regulamentadora destinada a suprir o vácuo legislativo reconhecido. Em razão da eficácia subjetiva limitada da decisão (nos termos do artigo 9º, caput, da Lei n. 13.300/2016), fica estabelecido que para o exercício dos direitos do impetrante – com efeito de colmatação do vácuo legislativo reconhecido e até que sobrevenha a norma regulamentadora (artigo 11, caput, da Lei n. 13.300/2016) – serão aplicáveis as normas de reajustamento de benefício previdenciário de que tratam as Leis nn. 7.235/2002, 8.066/2005, 8.494/2007, 8.863/2008, 9.154/2009, 9.411/2010, 9.633/2011, 9.823/2012, 10.029/2013 e 10.199/2014 (e as posteriores regulamentadoras da matéria), as quais albergaram os servidores públicos vinculados ao Poder Judiciário, podendo o impetrante valer-se da ação própria de que trata o artigo 8º, inciso II, da Lei n. 13.300/2016.
(
TJES
- Mandado de Injunção nº 0015446-25.2015.8.08.0000. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator(a) Des(a). DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Data do Julgamento: 03/05/2018)

Desta forma, a insurgência do embargante quanto à aplicação de precedentes do Excelso Supremo Tribunal Federal revela, em verdade, o inconformismo com a exegese adotada pelo Colegiado, o que configura tentativa de rediscussão de mérito, incabível na via dos Aclaratórios.

O mesmo se diz em relação à matéria alusiva à ilegitimidade do Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça para figurar no polo passivo da demanda, sendo rejeitada a referida preliminar no bojo do julgamento do processo paradigmático supra referenciado.

Por conseguinte, inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser corrigida, na medida em que a maioria dos votos proferidos nesta Corte, após exaustivo debate, firmou a compreensão de que a edição de leis de reajuste com efeitos
ex nunc
(como a Lei nº 11.090/2019 e a Lei nº 11.533/2022), embora tenha sanado a omissão legislativa para o futuro, não possui o condão de apagar o vácuo normativo pretérito referente ao período de 2002 a 2014, sob pena de se criar uma inaceitável quebra de isonomia entre o impetrante do
writ
paradigma e os demais serventuários em idêntica situação fático-jurídica.

Registra-se, nesse contexto, que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado na decisão objurgada, vez que,
in casu
o recorrente sequer apontou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, assim já se manifestou o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que os
“embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão”
(
STJ
; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1702120/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021).

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Embargos de Declaração, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o voto de relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 27.04.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual de 27/04/2026 - 04/05/2026

Acompanho o E. Relator.

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso de embargos de declaração.